Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-72.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GOLPE DA TROCA DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CULPA EXCLUSIVA DO COMERCIANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).

2. No caso, houve culpa exclusiva do comerciante, que não agiu com a cautela e diligência necessárias no recebimento dos pagamentos que lhe eram devidos. Da mesma forma, não checava o CNPJ constantes nos comprovantes, não averiguava as informações no sistema informatizado da ré, tampouco teve o cuidado ou adotou a segurança para que os terminais de recebimento de pagamento fossem acessados por terceiros.

3. Por outro lado, não restou comprovada falha no sistema de segurança da empresa administradora de meio de pagamento. Com isso, constatada a culpa exclusiva da sociedade empresária e a ausência de defeito no serviço prestado, não há que se falar em responsabilidade da empresa requerida.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.